Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi indeferida a tutela de urgência para tratamento de criança com autismo. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) concessão de tutela antecipada para que o plano de saúde forneça as terapias indicadas pelo médico, respeitando a carga horária descrita; b) realização das terapias em clínica única e próxima à residência do menor; c) reconhecimento de que o rol de terapias da ANS é exemplificativo; d) reforma da decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal; e) manifestação do Ministério Público no caso; f) consideração dos vídeos juntados em anexo como complemento dos fatos narrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerida pela agravante, para custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; (...) Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento.”
4. De acordo com a Resolução Normativa - RN no 469, de 9 de julho de 2021, expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é ilimitado o número de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.
5. Recentemente, após esse julgamento do Rol Taxativo do STJ, a ANS reafirmou o posicionamento na Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, que em seu art. 3o altera o art. 6o, da citada RN no 465, de 2021, para passar a vigorar acrescido do § 4o, determinando que o plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, com a seguinte redação: "Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."
6. Acerca do tema em voga, este Tribunal de Justiça tem decidido que: “4. A posterior Resolução Normativa n. 539/2022 e o Comunicado n. 95, ambos da ANS, consolidaram a obrigatoriedade legal dos planos de saúde em autorizar cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, a ser executado por fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, com vistas ao tratamento dos beneficiários com transtorno do espectro autista, e outros transtornos globais do desenvolvimento. 5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), bem como ao anexo da Portaria n. 849/2017, do Ministério da Saúde. Consoante recente entendimento da Corte Superior, a obrigatoriedade de cobertura da musicoterapia é devida como parte das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme assegura ainda o art. 1o, da Lei n. 8.069/90; e art. 2o, inc. III, e 3o, inc. III, ambos da Lei n. 12.764/12. Precedentes do STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, conforme a Lei n. 13.830/2019 e manifestações do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a equoterapia é método de reabilitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, cuja cobertura deve ser garantida pelos planos de saúde. Precedentes do STJ. 7. A psicopedagogia é uma terapêutica contemplada na sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, estando abarcada no art. 3o, inc. III, “b”, da Lei n. 12.764/2012, mas não se confundindo com o direito a acompanhamento por monitor especial, que possui a pessoa com transtorno do espectro autista incluída em classes comuns de ensino regular, previsto no art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 12.764/2012.” (0701028-45.2023.8.07.0014, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/04/2025).
7. Destaca-se entendimento deste tribunal acerca da limitação ao número de sessões terapêuticas prescritas por profissional habilitado, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e essencial à saúde do beneficiário. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: “3.2. Outrossim, a despeito de o plano de saúde alegar que as terapias indicadas são autorizadas com limite de sessões, certo é que a Resolução da ANS no 469/2021, alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista, conforme hipótese dos autos. (...) 5. Portanto, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar "a parte requerida a autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da autora, referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres, na frequência indicada no relatório psicológico".” (07214704220218070001, 2a Turma Cível, PJe: 8/7/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do acompanhamento multidisciplinar para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), a operadora deve, excepcionalmente, custear o tratamento em andamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764, arts. 2o e 3o. Resoluções Normativas no 469, de 9 de julho de 2021; no 465, de 24 de fevereiro de 2021; e 539, de 23 de junho de 2022, expedidas pela ANS.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Embargos de Divergência em RESP No 1.889.704 – SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 3/8/2022; REsp 668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 02/04/2007.
2) TJDFT: 0701028-45.2023.8.07.0014, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/04/2025; 07046548220218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 4/8/2022, 07214704220218070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 8/7/2022.